Tribunal: TJBA
Processo: 8011312-72.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011312-72.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA MADALENA DA SILVA NOGUEIRA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: FLAVIO DOS SANTOS NOGUEIRA e outros Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. COMPRA E VENDA DE AUTOESCOLA. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO PELOS AUTORES. TEORIA DA IMPREVISÃO. AFASTAMENTO DE MULTA E ENCARGOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de consignação em pagamento de saldo remanescente de contrato para aquisição de autoescola, afastando a incidência de multa contratual e encargos de mora diante de alegado adimplemento substancial e ocorrência de fato superveniente (pandemia). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação encartada demonstra o adimplemento substancial do saldo principal consignado pelos autores; e (ii) saber se, diante da superveniência da pandemia de COVID-19, é possível aplicar a teoria da imprevisão para afastar multa moratória e encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autores comprovaram o pagamento de cerca de 80% do valor total ajustado antes da pandemia da COVID-19, tendo depositado judicialmente parte do saldo e se comprometido a quitar o restante, sendo certo que a pandemia impediu a continuidade das atividades empresariais da autoescola adquirida. 4. A parte ré não demonstrou fato desconstitutivo da obrigação principal, conforme exigência do art. 373, II, do CPC. 5. A pandemia da COVID-19 é fato notório e imprevisível que ensejou desequilíbrio extraordinário da relação contratual, especialmente em contratos de prestação continuada como o dos autos. 6. A exigência de penalidades moratórias, diante da quitação do principal e da crise sistêmica decorrente da pandemia, é incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 7. A incidência de multa e encargos foi acertadamente afastada com base na teoria da imprevisão (arts. 317 e 478 do CC) e jurisprudência do STJ que admite a revisão contratual diante de prova concreta do desequilíbrio superveniente, embora reconheça que a pandemia, por si só, não autoriza a aplicação da referida teoria. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011312-72.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante MARIA MADALENA DA SILVA NOGUEIRA e como apelada FLAVIO DOS SANTOS NOGUEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.